Tribunal: TJMT
Processo: 1018756-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018756-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FRANCIELLY VIVIANE SCHNEIDER - CPF: 055.540.451-03 (AGRAVANTE), N. S. S. - CPF: 117.351.861-47 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCIELLY VIVIANE SCHNEIDER - CPF: 055.540.451-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME GENÉTICO (CARIÓTIPO COM BANDA G E CGH-ARRAY). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE IMEDIATA E DO PERIGO DE DANO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT que indeferiu tutela de urgência para determinar ao Estado o custeio e a imediata realização do exame genético Cariótipo com Banda G e CGH-Array (ARRAY-CGH), prescrito a criança diagnosticada com fenda palatina ampla (CID Q35.9) e em investigação para síndrome genética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a compelir o ente estatal ao custeio imediato de exame genético de alta complexidade, notadamente quanto (i) à probabilidade do direito, diante da prescrição médica apresentada; e (ii) ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da alegada urgência clínica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
4. Embora haja prescrição médica indicando a utilidade diagnóstica do exame, inexiste relatório médico circunstanciado apto a demonstrar, de forma técnica e individualizada, a imprescindibilidade imediata do procedimento e os riscos concretos decorrentes de sua não realização em curto prazo.

5. A documentação acostada não evidencia situação de emergência clínica ou risco iminente à vida ou à integridade física da paciente, limitando-se a indicar necessidade investigativa.

6. Não há comprovação inequívoca de prévio requerimento administrativo eficaz ou de negativa formal do fornecimento do exame pela rede pública, circunstância que fragiliza o interesse processual imediato e recomenda a observância dos fluxos regulatórios do SUS.

7. Ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de exame médico de alta complexidade exige demonstração técnica e circunstanciada da imprescindibilidade imediata do procedimento e do risco concreto decorrente de sua não realização. 2. A mera prescrição médica desacompanhada de comprovação da urgência clínica e de negativa administrativa formal não autoriza, por si só, a intervenção judicial liminar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo Interno nº 4827408-85.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fabiana da Cunha Pasqua, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por NICOLLY SCHNEIDER SIMIONATTO, representada por sua genitora, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1018756-86.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001901-54.2025.8.11.0025, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à disponibilização do exame genético Cariótipo com Banda G e CGH-Array (ARRAY-CGH).

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que restariam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Assevera que a paciente, criança, apresenta quadro clínico consistente em fenda palatina ampla (CID Q35.9) e dificuldades escolares, encontrando-se em investigação para síndrome velocardiofacial, circunstância que justificaria a imprescindibilidade do exame postulado.

Defende que a necessidade do procedimento encontra-se devidamente comprovada por laudos e prescrições médicas subscritas por profissional especialista, sendo o exame essencial para o adequado diagnóstico e definição da terapêutica, de modo que a demora em sua realização pode acarretar prejuízos à saúde da menor. Invoca, ainda, os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde, sustentando que a prescrição do médico assistente deve prevalecer sobre eventuais entraves administrativos.

Aduz, nesse contexto, que a negativa estatal configura omissão apta a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, razão pela qual pugna pela retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que seja deferida a tutela de urgência para custeio e realização do exame indicado.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão monocrática, ao fundamento de ausência de comprovação da urgência clínica, insuficiência de relatório médico circunstanciado e inexistência de prévio requerimento administrativo, além da possibilidade de disponibilização do procedimento pela rede pública de saúde.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato anterior cuida-se
de Agravo Interno interposto por NICOLLY SCHNEIDER SIMIONATTO, representada por sua genitora, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1018756-86.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001901-54.2025.8.11.0025, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à disponibilização do exame genético Cariótipo com Banda G e CGH-Array (ARRAY-CGH).

No mérito, o recurso não comporta provimento
.

Conforme relatado, a insurgência recursal volta-se contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, consistente na determinação de custeio e imediata realização do exame genético Cariótipo com Banda G e CGH-Array (ARRAY-CGH).

Consta dos autos que a Agravante (criança) foi diagnosticada com fenda palatina ampla (CID Q35.9), além de dificuldades escolares significativas e manifestações clínicas compatíveis com síndrome genética. O exame foi expressamente prescrito pelo Dr. Bruno J. Costa Bordest Lima (CRM 14276/RQE 6898), médico geneticista do Hospital Universitário Júlio Müller, que atestou ser de "IMPORTÂNCIA axiomática para a elucidação da enfermidade que acomete o paciente", sendo sua genitora pessoa hipossuficiente, e a criança regulada pelo SUS nº 898006305596451.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Juína o exame não é realizado pelo Sistema de Saúde, não sendo possível inserir o pedido no SIRREG do Estado, mesmo com ligação no hospital Universitário Júlio Muller, conforme id. 292188892.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, na hipótese, não restaram suficientemente demonstrados.

No que tange à probabilidade do direito, embora se reconheça a relevância do direito fundamental à saúde e a existência de prescrição médica indicando a realização do exame, a documentação acostada não se mostra apta, neste momento processual, a evidenciar a imprescindibilidade imediata do procedimento na forma postulada.

Isso porque não há relatório médico circunstanciado que descreva, de modo técnico e individualizado, a gravidade do quadro clínico, a urgência concreta da realização do exame e os riscos efetivos decorrentes de sua não realização em curto prazo. A prescrição médica, isoladamente considerada, indica a utilidade diagnóstica do exame, porém não comprova situação de emergência clínica ou risco iminente de agravamento irreversível do estado de saúde da paciente.

A jurisprudência consolidada nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça orienta que, para a concessão de medidas dessa natureza, faz-se necessária a apresentação de laudo médico detalhado, com demonstração objetiva da urgência e da imprescindibilidade do tratamento, o que não se verifica no caso concreto.

De igual modo, não se evidencia, neste juízo de cognição sumária, a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A narrativa fática revela a necessidade de investigação diagnóstica, porém desacompanhada de elementos técnicos que indiquem risco atual, concreto e imediato à vida ou à integridade física da menor caso o exame não seja realizado de forma urgente.

Ausente, portanto, demonstração de que a postergação da medida até a instrução processual acarretará dano irreversível ou de difícil reparação, não se legitima a intervenção judicial excepcional em sede liminar.

Some-se a isso o fato de que não há comprovação inequívoca de prévio requerimento administrativo eficaz ou de negativa formal do fornecimento do exame pela rede pública de saúde, circunstância que fragiliza, inclusive, o próprio interesse processual imediato e recomenda a prévia submissão da demanda aos fluxos regulatórios do Sistema Único de Saúde, sobretudo em se tratando de procedimento de alta complexidade.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao concluir pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, encontra-se em consonância com o art. 300 do CPC e com a orientação jurisprudencial que rege a judicialização de demandas sanitárias, não havendo elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS . DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1 .021 do CPC/15, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno. 2. Para a concessão da antecipação da tutela recursal é imprescindível a presença, cumulativa, do fumus boni iuris e o do periculum in mora. Ausentes os requisitos exigidos para a sua concessão, deve ser mantida a decisão objurgada . 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 48274088520248130000, Relator.: Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), Data de Julgamento: 24/02/2025, Câmaras Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 27/02/2025).

Assim, inexistindo prova robusta da probabilidade do direito invocado, tampouco demonstração de perigo de dano concreto e iminente, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026